Tribunal: CARF
Processo: 13116.720707/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720707/2016-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.198 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL.
Não se conhece do Recurso Especial de Divergência, por falta de interesse
recursal, quando o provimento pretendido não mais se apresenta necessário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Leonam Rocha de Medeiros, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Mario
Hermes Soares Campos, Guilherme Paes de Barros Geraldi (suplente convocado), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi.

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador
(e-fls. 535/542) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o
crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho
fundamentado de admissibilidade (e-fls. 554/556) ― interposto pela Fazenda Nacional,
sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho,
inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de
segunda instância proferida pela 2.a Turma Ordinária da 4.a Câmara da 1.a Seção de Julgamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720707/2016-56
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.720707/2016-56

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), exarada em sessão de 11/03/2020, no
julgamento do recurso voluntário do contribuinte, que deu provimento ao recurso,
consubstanciada no Acórdão CARF n.o 1402-004.555 (e-fls. 519/521), o qual, no ponto para
rediscussão, tratou da matéria (i) “Decisão em processo decorrente de outro processo”, cuja
ementa do recorrido no que se relaciona ao tema em destaque e respectivo dispositivo no
essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DECORRÊNCIA. TRANSPOSIÇÃO DOS
EFEITOS DO DECIDIDO NO PRINCIPAL.
Considerando a decorrência do presente processo ao decidido em outro, não resta outra
alternativa que transpor no presente os efeitos que fora decidido no outro.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente
indicou como paradigma decisão da 1.a Câmara do 3.o Conselho de Contribuintes,
consubstanciada no Acórdão n.o 301-30.894, Processo n.o 18336.000065/00-10 (com ementa
integralmente transcrita, e-fl. 539; e cópia integral e-fls. 543/550), cujo aresto colaciona a
seguinte ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
NORMAS PROCESSUAIS – ACÓRDÃO CONDICIONADO – NULIDADE – A
atividade judicante não pode expressar-se de forma condicionada a fato futuro e incerto,
em especial de processo administrativo fiscal pendente de julgamento, sob pena de não
solucionar a lide proposta ou promover solução que não pode ser açambarcada pela
ocorrência futura. Na impossibilidade de ser prolatada decisão considerando a
interdependência de processos ou decorrência, é cabível a suspensão do julgamento para
aguardar a solução da lide principal.
Embargos de Declaração Acolhidos e Providos para anular o Acórdão no 301-30.894, de
01/12/2003, e suspender o julgamento até o trânsito em julgado do Processo
Administrativo Fiscal n.o 18336.000729/2002-20.
EMBARGO ACOLHIDO E PROVIDO

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação e pela
conjunta manifestação de inconformidade (e-fls. 280/319, Processos anexos vinculados por
decorrência ns.o 13116.721260/2016-32 e 13116.720707/2016-56) em razão do inconformismo
com a lavratura de Auto de Infração relacionado a Outras Multas Administradas pela RFB,
constituindo crédito tributário, e da irresignação com a prolação do Despacho Decisório que não
homologou as declarações de compensação (DCOMP n.o 25997.45044.280115.1.7.02-5290) do
contribuinte, deixando de reconhecer direito creditório vindicado, tendo como origem do crédito
o Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2010. A autoridade fiscal entendeu pela Compensação
Indevida Efetuada em Declaração Prestada Pelo Sujeito Passivo e por inexistência do crédito. A
Autoridade Fiscal verificando que, no âmbito do processo administrativo n.o
13116.722752/2012-11, o saldo negativo de IRPJ apurado teria sido integralmente compensado
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.720707/2016-56

de ofício, chegou à conclusão de que o crédito utilizado na DCOMP objeto de análise nestes
autos (13116.720707/2016-56) é inexistente, não homologou a compensação e aplicou multa
isolada de 50%. Relatório fiscal consta colacionado nestes autos (e-fls. 102/123). No processo
anexo consta o Despacho Decisório e o Auto de Infração.
Apesar da conjunção dos processos, pode-se informar que o cadastro
informatizado destes autos trata da irresignação quanto ao não reconhecimento do direito
creditório se relacionando ao próprio PER/DCOMP não homologado, enquanto o processo
vinculado anexo cuida da multa isolada de PER/DCOMP não homologado para pretender o seu
cancelamento.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 03-073.253 – 4a Turma da DRJ/BSB (e-fls.
397/410), decidiu, em resumo: “por unanimidade de votos, em julgar improcedentes: (1) a
Manifestação de Inconformidade e (2) a Impugnação ao Auto de Infração Outras Multas
Administradas pela RFB, por inexistência do crédito pleiteado e Compensação Indevida
Efetuada em Declaração Prestada Pelo Sujeito Passivo, respectivamente”.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 413/458),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, objeto do recurso
especial de divergência ora em análise e anteriormente relatado.
Consta nos autos que foi interposto embargos de declaração pela Fazenda
Nacional em relação aos termos da decisão recorrida, prolatada antes de ser definitiva a decisão
do processo principal (vinculado por decorrência) que foi replicada e adotada, porém foram
rejeitados em despacho do Presidente da Turma recorrida, não seguindo para o Colegiado, não
havendo acórdão integrativo (e-fls. 530/533). Na decisão de rejeição dos aclaratórios entendeu-se
não ser necessário o trânsito em julgado administrativo do processo n.o 13116.722752/2012-11,
do qual os presentes autos são decorrentes por ser o ponto de origem da não homologação da
compensação. Não se reconheceu omissão ou contradição, não havendo nulidade ou
irregularidade procedimental. Foi consignado que não aceitar a conclusão do acórdão recorrido é
inconformismo sujeito a recurso especial.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência
da 4.a Câmara da 1.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, ter sido demonstrado o dissídio
jurisprudencial entre julgados (e-fls. 554/556).
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.720707/2016-56

O recorrente (Fazenda Nacional) requer que seja conhecido o seu recurso e, no
mérito, que seja dado provimento para reformar o acórdão recorrido, devendo-se aguardar o
decidido definitivamente no processo n.o 13116.722752/2012-11 (Acórdão 1402-004.539, objeto
de recurso especial), restabelecendo-se a não compensação para não reconhecer o direito
creditório vindicado, mantendo-o indeferido.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (a) “Decisão em processo decorrente de outro
processo”. Argumenta, em suma, que a decisão proferida no processo n.o
13116.722752/2012-11, conforme consulta ao sítio eletrônico do CARF, bem como ao e-
processo, ainda não é definitiva. Tendo em vista a interposição de recurso especial pela União
(Fazenda Nacional), o resultado pode ainda ser revertido. O colegiado a quo, portanto, ao
fundamentar-se em decisão sem caráter definitivo, proferida no processo administrativo n.o
13116.722752/2012-11, se equivocou. O acórdão paradigma apresentado aponta que a questão
da análise de processo decorrente de outro feito administrativo, cuja análise é prejudicial ao
deslinde da questão ventilada no processo vinculado por decorrência (os presentes autos são
vinculados por decorrência), determina a anulação do acórdão e o sobrestamento do feito, até
que seja proferida decisão administrativa definitiva no processo principal (o processo n.o
13116.722752/2012-11 é o principal ao presente).

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 563/570) a parte interessada (contribuinte), em relação ao
conhecimento do recurso especial, sustenta que não há similitude fática, considera que o
paradigma trata de objeto totalmente diverso, cuidando de “pedido de restituição” (crédito
relacionado ao Imposto de Importação), enquanto o acórdão recorrido tem por tema “declaração
de compensação” (crédito relacionado ao saldo negativo de IRPJ). Argumenta, ainda, que não há
menção no acórdão recorrido ou no acórdão paradigma dos supostos dispositivos legais
mencionados pelo recorrente em seu apelo recursal (arts. 42 e 45 do Decreto n.o 70.235) que
teriam sido interpretados de forma divergente, o que contraria o § 1.o do art. 67 do RICARF.
Não trata do mérito, limitando-se aos pontos quanto o conhecimento recursal.
Requereu, ao final, a manutenção do venerando acórdão recorrido.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Voto
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.720707/2016-56

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Especial de Divergência da Fazenda Nacional, para reforma do
Acórdão CARF n.o 1402-004.555, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte
com o seu respectivo paradigma:

(i) Matéria: “Decisão em processo decorrente de outro processo”
(i) Paradigma (1): Acórdão 301-30.894

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto. O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei
ordinária, por recepção constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o]
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o
regimento interno. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).” Neste sentido, importa
observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Dito
isso, passo para a específica análise a partir da regulamentação constante no RICARF.
O Recurso Especial, para a matéria e precedente previamente admitidos, a meu
aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao Colegiado, NÃO
atende a todos os pressupostos de admissibilidade. Veja-se.
O acórdão recorrido (e-fls. 519/521), em síntese, quanto a matéria admitida,
emoldura entendimento no sentido de não ser necessário o trânsito em julgado administrativo do
processo principal (processo n.o 13116.722752/2012-11), do qual os presentes autos são
decorrentes (vinculados por decorrência), para que os efeitos do acórdão nele proferido (Acórdão
n.o 1402-004.539, do Processo n.o 13116.722752/2012-11) sejam replicados neste caderno
processual, não havendo nulidade na prolação do acórdão recorrido em momento antecedente a
definitividade da decisão do processo principal.
Lado outro, a pretensão recursal do recorrente (Fazenda Nacional) é requerer o
conhecimento do seu recurso para, no mérito, ser dado provimento para reformar o acórdão
recorrido, devendo-se aguardar a decisão definitiva no processo n.o 13116.722752/2012-11, pois
se espera reformar o Acórdão n.o 1402-004.539, para manter o lançamento lá constitutivo do
crédito tributário, de modo que, por decorrência ao presente (conforme vinculação já reportada),
o processo destes autos seja contrário ao contribuinte. Pretende-se, em outras palavras, anular o
acórdão recorrido destes autos para que seja proferido novo acórdão futuramente que replique o
resultado final do processo n.o 13116.722752/2012-11, que se espera seja favorável para o Fisco.
Ocorre que, consta no sítio da internet do CARF a publicação do Acórdão n.o
9303-013.944, datado de 12/04/2023, unânime (Processo n.o 13116.722752/2012-11), cuja
ementa colaciono, juntamente com seu dispositivo, litteris:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.720707/2016-56

É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que,
enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha sido aplicada de forma
diversa.
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso.
Referido Acórdão, ao não conhecer o Recurso Especial aviado por inconformismo
com o Acórdão n.o 1402-004.539, findou por tornar esse definitivo para o processo n.o
13116.722752/2012-11 (principal em relação a estes autos, sendo vinculado por decorrência).
Consta no “relatório” do Acórdão n.o 9303-013.944, datado de 12/04/2023, o seguinte:

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 6426 a 6432), interposto pela Fazenda
Nacional, em 9 de julho de 2020, em face do Acórdão no 1402-004.539 (e-fls. 6383 a
6424), de 11 de março de 2020, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, que por unanimidade de votos, deu provimento ao
Recurso Voluntário.

A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRIM)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTO.
ESTADO
DE
PRODUZIR. LC 160/2017. ALTERAÇÃO LEI 12.973/2014.
RETROATIVO. REQUISITOS DO ART. 30.
Verificando-se uma autuação fiscal cujo julgamento estava
pendente, e havendo a promulgação da lei complementar n° 160,
que passou a considerar subvenções para investimentos os
benefícios concedidos pelos estados e DF, sendo as exigências
apenas as do art. 30 da Lei n° 12.973/2014. Assim, resta verifica
apenas os cumprimentos ali exigidos.
Verificando-se, após diligências, que o contribuinte cumpriu todos
os requisitos ali contidos, só resta cancelar a autuação fiscal.

Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls.
6436 a 6445), de 29 de julho de 2020, a Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF
deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional em relação à inovação
introduzida pela Lei Complementar no 160 de 2017 quanto à caracterização da
subvenção de investimento no âmbito de um processo administrativo em curso.

O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 6469 a 6496), em 22 de
setembro de 2020, requer o não conhecimento, caso assim não se entenda, que seja
negado provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Dito isso, a pretensão buscada no pedido recursal não encontra necessidade
(imprescindibilidade de provimento jurisdicional administrativo para obtenção do direito
pretendido), de modo a carecer o recorrente, no momento processual hodierno, para o contexto
dos autos vinculados por decorrência, de interesse recursal.
Ora, sabe-se que o interesse recursal compõe-se pelo binômio necessidade e
utilidade/adequação, pelo que, diante da definitividade do processo principal
(13116.722752/2012-11), com a prolação do Acórdão n.o 9303-013.944, datado de 12/04/2023, a
necessidade de um futuro novo julgamento nestes autos pela Turma a quo para replicar
entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) na rediscussão do processo
principal (com a nulidade do acórdão recorrido por este Colegiado) não se mostra necessária,
pois o assunto já está consolidado e a decisão da CSRF não foi favorável para a Fazenda
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.198 - CSRF/2a Turma
Processo no 13116.720707/2016-56

Nacional. Por outras palavras, não há interesse recursal porque ele decorre da expectativa de que
o acolhimento do recurso melhore a situação jurídica do recorrente, mas, no caso, não será
possível, diante do contexto de definitividade desfavorável no processo principal.
Demais disto, doutrina e jurisprudência entendem que o interesse processual deve
ser tratado como um pressuposto processual, de forma que aponta para o não conhecimento,
sendo matéria apreciada de modo antecedente ao mérito.
Neste horizonte, a peça recursal carece de um se seus pressupostos processuais: o
interesse recursal. Logo, não se deve conhecer do Recurso Especial de Divergência, por falta de
interesse recursal, quando o provimento pretendido não se apresente mais necessário.
Sendo assim, não conheço do recurso especial de divergência por força da falta de
interesse recursal.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional das alegadas divergências jurisprudenciais, motivado
pelas normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme debate relatado, analisado e
por mais o que dos autos constam, em suma, não conheço do recurso especial de divergência da
Fazenda Nacional, ante a falta de interesse recursal. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 748
DF CARF MF
Original